Tribunal: TJPA
Processo: 0017406-64.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017406-64.2014.8.14.0006

APELANTE: EDILBERTO LOPES GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE USO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, STJ. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não cabe a aplicação da atenuante da confissão ao caso
in concreto
pois a pena-base foi aplicada no mínimo legal;

2.

A Súmula 231, do STJ reconhece que a pena não pode ir aquém da pena mínima fixada pelo legislador, em texto vazado nestes termos: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

3.

O recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da pena restritivas de direito, pois a análise do art. 44, inciso III que analisa a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente, consoante demonstra a dosimetria da pena-base produzida pelo magistrado a quo;

4.

Recurso conhecido e no mérito, dando-lhe parcial provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017406-64.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 5.ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

APELANTE: EDILBERTO LOPES GARCIA

PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por EDILBERTO LOPES GARCIA, contra sentença prolatada pelo 5.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 16

(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)
, § 1.º, inciso I (
suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato)
, da Lei nº 10.826/2003.

Consta na denúncia (ID nº 13248023, p. 120-121) que na data de 11/12/2014, por volta das 04h30min, o recorrente foi preso em flagrante pela conduta de posse de arma de fogo, tipo revólver calibre.38 municiada com 05 (cinco) cartuchos calibre .38 com marca e numeração adulterada.

Os policiais militares, após serem acionados pelo soldado da polícia militar Paulo Assunção dos Santos realizavam a apuração de outro delito em que este foi vítima em sua residência, tendo sido subtraída juntamente com outros objetos, sua arma de fogo do tipo pistola da marca Taurus, e com o objetivo de recuperar esta arma, os policiais se dirigiram à rua 15 de Novembro, n.º 35, bairro Icuí Guajará, no município de Ananindeua onde estaria o recorrente, autor do delito.

Ao chegarem no local, encontraram o recorrente, que indicou onde estava a arma roubada (dentro da gaveta de uma cômoda na residência), porém, além da arma roubada também encontrava-se na gaveta uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38 com marca e numeração adulteradas, municiada com 5 cartuchos do mesmo calibre.

Assim, o apelante foi preso em flagrante.

A autoria está comprovada pelo depoimento das testemunhas. A materialidade está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 13248004, págs. 82-83).

A acusação denunciou o recorrente nas penas do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003.

O recebimento da denúncia ocorreu na data de 07 de agosto de 2022 (ID n.º 13428023, pág. 124).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, datada de 27 de setembro de 2022 (ID n.º 13248037 – pág. 285-288), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13248045, pág. 301-307) pugnando:

(i)

Aplicar a atenuante da confissão, afastando-se a Súmula 231, STJ, com a consequente redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão;

(ii)

Readequação do regime prisional para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 13248047, p. 310-311, se manifestando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento (ID nº 13618333, p. 314-320).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DO PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A defesa requer que em sede de 2ª fase da dosimetria penal, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, para que a pena provisória seja aplicada aquém do mínimo legal, em que pese o enunciado de súmula n. 231 do STJ. Pleiteia, em verdade, a superação do enunciado de súmula, pois violaria a individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Pois bem. Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal.

Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

O Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024